Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-11.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que o condenou a pagar à parte autora o valor de R$ 400,00. Em suas razões, o recorrente alega que não recebeu intimação para se manifestar no processo e que a ausência de intimação cerceou seu direito de defesa. No mérito, sustenta que funcionários do condomínio afirmam que a bicicleta mencionada pela parte autora como furtada nunca esteve no bicicletário. Afirma que não houve pedido da parte autora para ter acesso às câmeras do condomínio, bem como que a autora ajuizou a presente demanda em razão de ter sido advertida em relação à estacionamento inadequado. Sustenta que o regimento interno do condomínio dispõe que as reclamações deverão ser feitas em livro próprio e que não há reclamação da parte autora, bem como que promoveu o recadastramento de todas as bicicletas presentes no espaço destinado para este fim.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se se o recorrente foi devidamente intimado para se manifestar nos autos, bem como se é responsável pelo furto da bicicleta da autora ocorrido dentro do condomínio.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente/ré foi devidamente citada para responde ao processo e intimado para comparecer à audiência de conciliação (ID 64795391/ 64795394). O síndico do condomínio recorrente compareceu à audiência de conciliação acompanhado de sua advogada, restando neste ato intimado do prazo para apresentar defesa (ID 64795396). Desse modo, a alegação de que não foi intimado para apresentar defesa no processo, não prospera. Preliminar rejeitada.
5. Nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o art. 20 da Lei n. 9.099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença da parte recorrente à audiência de conciliação, deixou de apresentar contestação e de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade do recorrente em indenizar a autora pelo furto de sua bicicleta ocorrido nas dependências comum do condomínio.
6. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não ocorreu na espécie.
7. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.